Tribunal: TJDFT
Processo: 0708921-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A petição inicial foi instruída com o contrato, extrato de empréstimo para conferência e a declaração de solicitação de empréstimo. Além disso, o próprio réu/apelante admite ter entabulado o contrato de mútuo com a autora/apelada. Em complemento, a questão referente aos valores devidos constitui questão de mérito. Logo, não há falar em aplicação do art. 485, IV, do CPC. Preliminar de indeferimento da petição inicial rejeitada.
2. A inversão do ônus da prova constitui medida excepcional, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, de modo que a concessão do benefício pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte do consumidor em produzir a prova, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, o que não se evidencia nos autos, pois o consumidor/apelante, possuía plenas condições de comprovar os alegados pagamentos parciais, com apresentação de suas folhas de pagamento e/ou extratos bancários. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e indeferimento de inversão do ônus da prova rejeitada.
3. Do saldo devedor afirmado na sentença, qual seja, R$111.236,15 (cento e onze mil duzentos e trinta e seis reais e quinze centavos), para quitação do contrato de mútuo firmado entre os litigantes, deve ser decotado R$1.181,06 (um mil cento e oitenta e um reais e seis centavos), pago em 2018, porquanto comprovada a amortização do apontado valor pelo mutuário/apelante, mantendo-se, no entanto, os demais termos da sentença.
4. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé da apelada no caso dos autos. Inclusive, a mutuante/apelada sagrou-se vencedora na presente demanda em quase sua totalidade, porque comprovado o contrato de empréstimo e o respectivo inadimplemento das parcelas ajustadas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.